Tribunal: TJMT
Processo: 1015194-79.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015194-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN - CPF: 847.084.171-87 (AGRAVANTE), BRENO MUSSONI ORTOLAN - CPF: 052.575.691-40 (AGRAVANTE), MAURICIO SOARES DOS SANTOS - CPF: 004.202.580-00 (AGRAVADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO ADQUIRIDO DE EMPRESA ACUSADA DE ESTELIONATO – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E A INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AGRAVANTES PARA QUE ENTREGUEM O BEM, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REGULARIZADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por CLÁUDIA MUSSONI ORTOLAN E OUTRO(S), contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato Verbal e Consignação de Veículo n.º 1012899-43.2019.811.0041, movida por MAURICIO SOARES DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo BMW/125I, placas GEL 9504, bem como a intimação pessoal dos Agravantes para entrega do bem, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Os agravantes alegam serem 3ºs adquirentes de boa fé do veículo BMW 125I ACTIVE FLEX, PLACA GEL – 9504 SP, RENAVAM 01083676242, CHASSI 98M1U9000G4A22504, comercializado pela empresa SPORTCARS, não podendo serem responsabilizados pelos prejuízos sofridos pelas vítimas do golpe milionário praticado pela empresa.

Afirmam que, ao contrário dos argumentos lançados pela parte adversa, em momento algum o veículo foi ocultado, não são proprietários da empresa MT Veículo, há prova da aquisição do bem e este estava em sua posse, portanto, descabida a busca e apreensão deferida pelo juízo
a quo.

Deste modo, pugnam, liminarmente, pela suspensão da decisão e, no mérito, seja mantida a posse do veículo em suas mãos, até decisão final.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida em decisão de ID 20812036.

Em contrarrazõe de ID 24783994, o agravado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Rescisão de Contrato Verbal e Consignação de Veículo ajuizada pelo agravado, visando reaver a posse do veículo BMW/125I, placas GEL 9504, RENAVAM 01083676242, Chassi 98M1U9000G4A22504, de sua propriedade, que foi deixado de forma consignada para venda com a empresa SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI, e foi, sem autorização, levado para outra cidade e vendido aos agravantes.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada pretendida pelo agravado, determinando que os réus/agravantes depositem o veículo ao autor, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Irresignados, os agravantes alegam ser terceiros adquirentes de boa fé, não podendo serem responsabilizados pelos prejuízos sofridos pelas vítimas do golpe milionário praticado pela empresa Sports Car.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.
In casu
, numa análise perfunctória, não restou evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes, pois o próprio magistrado
a quo
reconheceu a plausibilidade sobre o domínio do veículo e, analisando, detidamente, os autos de origem, verifico que os documentos acostados corroboram a versão apresentada pelo agravado.

De acordo com a lição de Fredie Didier Jr,
“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607.)

Ausentes, portanto, os requisitos a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCEDIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Exatamente por reconhecer a PRESENÇA dos REQUISITOS autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.”
(N.U 1003935-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020